Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752777-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709518-39.2021.8.07.0010, ajuizada em desfavor de KELLY FERREIRA DE SOUZA TAVARES. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de expedição de ofício para a FUNCEF, a fim de que o agravante obtivesse informações sobre as verbas depositadas em fundo de previdência privada (ID 178536232): “Em análise à petição de ID 176722495, verifica-se que o pedido do exequente se relaciona com o intento de proceder à penhora de eventual plano de previdência privada em nome da executada, embora o entendimento deste juízo, em esteio ao já decidido por esse Tribunal e, ainda, ao já orientado pelo c. STJ, seja pela regra geral da impenhorabilidade de tais valores, por se tratarem de verba alimentar. Sendo assim, não vislumbro utilidade na expedição do ofício requerido, motivo pelo qual indefiro o pedido. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921 do CPC.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento de efeito suspensivo ativo, ao presente agravo de instrumento, para que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da agravada. Alega que a agravante, se destina precipuamente a disponibilizar crédito aos seus associados, os quais se inserem nos quadros de funcionários das instituições financeiras públicas federais. Por se tratar de empregados cujos vencimentos comportam assumir empréstimos para pagamento através de sua renda mensal, a agravante, para dotar de maior comodidade o acesso ao crédito a seus associados, inclusive com encargos mais vantajosos do que os de mercado – e até porque isso propiciaria risco diminuto –, deixa de exigir deles garantia real ou fidejussória. A agravada se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregado de uma das empresas que compõem o corpo social da Cooperativa, como condição para firmar contrato e contrair os empréstimos mediante débito em conta corrente. Os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada, em detrimento do direito fundamental do agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora. Nesta ordem de ideias, não se pode olvidar que o princípio da menor onerosidade, o qual alberga a impenhorabilidade das verbas alimentares, direito fundamental do devedor, deve ser ponderado com o da máxima efetividade da execução, direito fundamental do credor. Nos autos do processo originário, foram promovidas todas as tentativas possíveis de localização de bens em nome do agravada, vale dizer, junto ao sistema BACENJUD (Banco Central), RENAJUD, INFOJUD, entretanto não obteve êxito nas consultas. Além da pesquisa realizada pelo credor e constatada a ausência de bens imóveis. Por fim, sustenta que constata-se que para a concessão do pretendido efeito suspensivo faz-se necessária a satisfação de dois requisitos, a saber, o perigo de grave lesão ou de difícil reparação (periculun in mora) e a plausibilidade do direito (fumus boni iuris). É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 54338401 e 54338399). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, a agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF a fim de informar a existência de valores de titularidade da executada. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020). Considerando que o agravante pretende, no cumprimento de sentença, o pagamento de aproximadamente R$ 14.249,71, é possível a penhora de percentual de montante de benefício previdenciário, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do toda ou de parte da dívida objeto dos autos. Assim, deve ser deferido o pedido de liminar para possibilitar a expedição de ofício à FUNCEF, com o intuito de informar a existência de valores de titularidade do executado, propiciando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Defiro o pedido efeito suspensivo ativo para determinar que seja oficiado à FUNCEF, para que informe acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado e seus respectivos valores. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator